Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas, por impugnação parcial das despesas realizadas à conta de convênio, que teve por objeto a pavimentação com drenagem e a construção de calçadas, meios-fios e sarjetas em ruas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação parcial das despesas realizadas à conta do convênio 574/DEPCN/2013, Siconv 791087, que tinha por objeto a pavimentação com drenagem e a construção de calçadas, meios-fios e sarjetas no município de Figueiredo/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Neilson da Cruz Cavalcante e pela empresa Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Neilson da Cruz Cavalcante, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente com a empresa Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 107.117,63 9/6/2016 26.435,34 22/6/2016 32.450,71 10/8/2016 54.066,55 28/10/2016 34.441,88 7/12/2016 9.3. aplicar ao Sr. Neilson da Cruz Cavalcante e à empresa Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.